Tribunal: TJPA
Processo: 0008646-13.2002.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0008646-13.2002.8.14.0301
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS
DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA DE FLS. 217/218
AGRAVADO: APROFAR - PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ADVOGADO: IGOR DINIZ KLAUTAU DE A. FERREIRA (OAB/PA 20.110)
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. A PROVIDÊNCIA ALCANÇADA COM O CUMPRIMENTO DA LIMINAR ESGOTA TUDO QUANTO A PARTE PODERIA PRETENDER COM A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL (RESULTADO JUDICIAL). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. DEMANDA QUE SE TORNOU DESNECESSÁRIA. DEVER DE ARCAR COM OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA É DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão unipessoal desta relatoria que manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso IV do CPC e condenou o Estado ao ressarcimento das custas processuais pagas pelo requerido e aos honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

O agravante alega que mesmo mantido o entendimento acerca da carência do direito da ação, o Estado não poderia ter sido condenado em honorários, pois o recorrido deu casa à propositura da ação e, portanto deveria arcar com as custas processuais e com os honorários, em consonância com o princípio da causalidade.

Sustenta ainda a impossibilidade de julgamento monocrático, visto que o caso em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 932, incisos III a V do CPC, devendo a apelação ser julgada pelo Colegiado.

Conclusivamente requer que seja provido o Agravo Interno, no sentido de reformar a decisão.

O agravado apresentou contrarrazões (fls. 233/239), requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, alega o agravante que a decisão monocrática afronta o art. 1011 e art. 932. IV e V, do CPC/2015, pois não se enquadra em nenhuma das possibilidades permissivas de decisão unipessoal.

Neste ponto, assiste razão o agravante, posto que a decisão não deveria ter sido feita de forma monocrática, no entanto, mantenho os mesmos fundamentos da decisão anterior, levando a mesma para a apreciação deste colegiado.

A decisão agravada é a seguinte:
(...) A ação cautelar serve para dar proteção ou assegurar o resultado prático da ação principal, a fim de evitar que o lapso temporal não prejudique ou elimine o direito da parte requerente. Entretanto, a ação cautelar é sempre dependente da ação principal e quando preparatória da ação principal impõe-se o cumprimento do prazo decadencial previsto no artigo 806 do CPC.
Conforme se depreende dos autos, a Autora deixou de cumprir com citado prazo operando se a sua preclusão. Assim, a consequência legal seria a cessação da eficácia da medida cautelar concedida, além da inevitável extinção do processo cautelar. No entanto, em determinados situações, como no caso em comento, verifica-se a natureza satisfativa de determinadas ações cautelares, onde o direito a ser pleiteado na ação principal posterior restou satisfeito.
Senão vejamos.
1) A Fazenda Pública pleiteou em juízo que a empresa Aprofar-Produtos Farmacêuticos Ltda. apresentasse os seguintes documentos fiscais:
- Livro de Registro de Entradas e de Saídas;
- Registro de Apuração do ICMS;
- Fitas Detalhes da ECF (Equipamento Corisco, CT 7000, V3, SÉRIE 8427902);
- Comprovantes de Recolhimentos de ICMS - DAES;
- Comprovantes, GIEF e GIDEC, todos do período de abril de 1998 a agosto de 1999.
2) Regularmente citada, a empresa apresentou em sede de contestação os documentos e livros elencados, os quais foram recebidos pelo Fisco, conforme recibo de entrega às fls. 171.
3) às fls. 178 e 179, o Ente Estatal procede à devolução dos documentos à empresa apelada, considerando a conclusão das auditorias fiscais permanentes.
Assim, satisfeito o pedido do Fisco Estadual.
(...)
Nelson Nery Junior afirma que "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático."
Assim, uma vez que a providência alcançada esgota tudo quanto a parte poderia pretender como resultado judicial, perdido está, por completo, o interesse de agir superveniente que motivaria a propositura da ação principal, sendo imperioso reconhecer que a apelante é carecedora do direito de ação, por falta de interesse de agir.
Logo, correta a decisão do juízo de origem, pelo que conheço a apelação, porém nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau em todos os seus termos (...).

No que concerne à carência de ação, tal como asseverou-se no
decisum
agravado, verifica-se a natureza satisfativa de determinadas ações cautelares, onde o direito a ser pleiteado na ação principal posterior restou satisfeito, como ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido, foram mencionados os documentos requeridos pelo Estado na ação de busca e apreensão, documentos estes que foram apresentados e recebidos pelo Fisco, satisfazendo o pedido constante na inicial, a saber: 1) A Fazenda Pública pleiteou em juízo que a empresa Aprofar-Produtos Farmacêuticos Ltda. apresentasse os seguintes documentos fiscais: - Livro de Registro de Entradas e de Saídas; - Registro de Apuração do ICMS; - Fitas Detalhes da ECF (Equipamento Corisco, CT 7000, V3, SÉRIE 8427902); - Comprovantes de Recolhimentos de ICMS - DAES; - Comprovantes, GIEF e GIDEC, todos do período de abril de 1998 a agosto de 1999.

Regularmente citada, a empresa apresentou em sede de contestação os documentos e livros elencados, os quais foram recebidos pelo Fisco, conforme recibo de entrega às fls. 171. Às fls. 178 e 179, o Ente Estatal procede à devolução dos documentos à empresa apelada, considerando a conclusão das auditorias fiscais permanentes.

Assim, uma vez que a providência alcançada esgota tudo quanto a parte poderia pretender como resultado judicial, perdido está, por completo, o interesse de agir superveniente que motivaria a propositura da ação principal, sendo imperioso reconhecer que o ora agravante é carecedor do direito de ação, por falta de interesse de agir.

Para respaldar tal entendimento, tem-se jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. NATUREZA SATISFATIVA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. DISPENSA DA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. PRECEDENTES. 1. Via de regra, as medidas cautelares, nos termos dos arts. 806 e 808, inciso I do CPC, estão vinculadas à propositura da ação principal. Entretanto, a jurisprudência do STJ, considerando a natureza satisfativa da medida cautelar, dispensa, em casos excepcionais, o ajuizamento da ação principal. 2. Recurso Especial a que se nega provimento. (REsp 139.587/RS, Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma).

Ademais, o juízo singular condenou o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais em razão da carência da ação por falta de interesse de agir do recorrente, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, o que foi mantido de maneira acertada na decisão agravada.

Desse modo, o reconhecimento da ausência de interesse de agir do autor da ação, Estado do Pará, impõe sua condenação aos ônus de sucumbência, justamente, em face ao princípio da causalidade, pois foi o responsável pela propositura de demanda que se tornou desnecessária.

Nesse sentido, colaciono julgado,
in verbis
:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO \\ APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS PELO RÉU - PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA, PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE ATIVA - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO NO PROCESSO PRINCIPAL - CARÊNCIA DE AÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Descabido o processamento de medida cautelar preparatória de exibição de documentos quando o requerimento poderia vir a ser formulado nos próprios autos do processo principal.
2. Não obstante a apresentação dos documentos pelo réu, inexiste respaldo para sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto ausente, na espécie, o interesse de agir da autora quanto à pretensão cautelar preparatória.
3. Ônus da sucumbência que devem ser suportados pela demandante, face ao princípio da causalidade.
4. Sentença reformada, em reexame necessário conhecido de ofício. Recurso voluntário não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.052277-7/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2016, publicação da súmula em 19/07/2016). Grifei.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020
Desa. LUZIA NADJA GUIMAR¿ES NASCIMENTO
Relatora

Página de
6